Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-12.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA. EMENDA DA INICIAL. DEPÓSITO DE HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO COMBINADO COM ARTIGO 330, IV E ARTIGO 485, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu petição inicial de pedido de falência, e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único combinado com artigo 330, IV e artigo 485, I, todos do CPC, sob o fundamento de que apesar de a autora ter sido instada a emendar a inicial, recusou-se expressamente a cumprir integralmente a ordem judicial.

2. Nos termos do artigo 321 do CPC “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

3. No caso concreto, o juiz a quo determinou, dentre outras providências, que a autora emendasse a inicial para realizar o depósito dos honorários do administrador judicial, a título de caução. No entanto, a parte compareceu aos autos e informou, expressamente, que não atenderia a ordem judicial. 3.1. Dentro desse contexto, não tendo a parte atendido a determinação judicial, depois de intimada neste sentido, o indeferimento da inicial é, de fato, a medida mais adequada. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional.

4. Ressalte-se, ainda, que não trata de hipótese de cumprimento parcial da determinação de emenda da inicial, com clara demonstração da intenção da parte no prosseguimento do feito, em homenagem aos princípios da efetividade do processo e da cooperação. Cuida-se, como visto, de nítida desobediência ao comando judicial, pois que, a parte, textualmente, afirmou que não procederia ao depósito, por discordar do entendimento judicial.

5. É dizer: “ I - Facultada à parte autora emendar a inicial, não havendo cumprimento da ordem nos termos determinados, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe (art. 321, parágrafo único, do CPC). II - Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1228962, 07102214220188070020, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020).

6. Recurso conhecido e improvido.